Tribunal: TJMT
Processo: 1015187-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015187-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVID AIRES LESTE - CPF: 043.978.286-44 (ADVOGADO), C.S.M. PROJETOS ORGANIZACAO DE EVENTOS SPE LTDA - CNPJ: 18.546.933/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO ICMS DEVIDAMENTE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal somente em hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício. Inteligência da Súmula 393 do STJ.

2- No presente caso, a verificação do pagamento do débito ora cobrado pelo Recorrido, mediante a análise de sua Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI demanda dilação probatória, em razão da necessidade de perícia contábil, a fim de verificar todas as entradas de mercadoria no estabelecimento no período mencionado, bem como se todos os valores foram, de fato, declarados e consequentemente pagos, de modo a afastar a presunção que goza a CDA executada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015187-87.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): C. S. M. PROJETOS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS SPE LTDA

AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
C.S.M. Projetos Organização de Eventos SPE Ltda.,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execuções Fiscal da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal no 1012201-08.2017.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor, pelo
Estado de Mato Grosso
,

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento do pagamento da dívida.

Argumenta a Agravante que, a Execução Fiscal em exame, contempla a cobrança de débito inscrito em Dívida Ativa pelo no 2017187, referente a suposta diferença entre o ICMS Mensal declarado pelo próprio contribuinte em sua Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI (EFD ICMS/IPI) e o recolhimento efetuado, em relação ao mês de junho de 2014.

Esclarece que, a referida cobrança, decorre de equívoco no tocante à análise das declarações fiscais apresentadas pelo contribuinte, principalmente a Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI, sendo, de plano, comprovada a improcedência do débito em questão.

Informa que, referente ao período de junho de 2014, apresentou duas Escriturações Fiscais Digitais, sendo uma transmitida em 22-9-14, com saldo declarado de ICMS a recolher no valor de R$ 35.239,71, e uma segunda transmitida em 17-4-17 (data anterior ao ajuizamento da Execução), apresentando saldo declarado de ICMS a recolher no valor de R$ 25.822,82.

Defende que, a cobrança é manifestamente improcedente, uma vez foi apurado em decorrência da suposta divergência entre o valor declarado na ECD ICMS/IPI Original e o valor efetivamente recolhido, com base na apuração declarada na ECD ICMS/IPI Retificadora, sendo necessária sua reformulação, para ser mantida apenas a diferença residual de recolhimento referente ao saldo de ICMS a pagar informado na ECD ICMS/IPI Retificado (R$ 25.822,82), e o saldo efetivamente recolhido (R$ 25.212,81), gerando um saldo original residual remanescente no montante de R$ 610,01.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja suspensa a Ação de Execução Fiscal de origem, até a apreciação final do presente Agravo de Instrumento.

No mérito, requer seja dado provimento ao presente Recurso, para que a Agravada seja intimada para que proceda à reformulação da Inscrição em Dívida Ativa no 2017187, uma vez que a cobrança é substancialmente improcedente, conforme comprovado nas linhas anteriores.

A liminar foi indeferida (Id. 19053488).

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 28398480).

Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
C.S.M. Projetos Organização de Eventos SPE Ltda.,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execuções Fiscal da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal no 1012201-08.2017.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor, pelo
Estado de Mato Grosso
,

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento do pagamento da dívida.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor da Agravante, a Ação de Execução Fiscal retro mencionada,
em 20-4-2017
, objetivando o recebimento do valor de R$ 24.464,64 (vinte e quatro mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa no 2017187, em razão do não recolhimento do ICMS, devidamente declarado por GIA/ICMS.

A Recorrente, após a citação, ofertou exceção de pré-executividade, alegando que a cobrança é manifestamente improcedente, uma vez que foi apurado em decorrência da suposta divergência entre o valor declarado na ECD ICMS/IPI Original e o valor efetivamente recolhido, com base na apuração declarada na ECD ICMS/IPI Retificadora, sendo necessária sua reformulação, para ser mantida apenas a diferença residual de recolhimento referente ao saldo de ICMS a pagar informado na ECD ICMS/IPI Retificado (R$ 25.822,82), e o saldo efetivamente recolhido (R$ 25.212,81), gerando um saldo original residual remanescente no montante de R$ 610,01.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no processo de execução fiscal em matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A propósito do tema, é o entendimento sumulado no egrégio Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 393 - 23/09/2009 - DJe 07/10/2009 - Exceção de Pré-Executividade - Admissibilidade - Execução Fiscal - Matérias de Ofício - Dilação Probatória -
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.

No entanto, analisando os autos, verifico que a discussão travada na exceção de pré-executividade, importa necessariamente e exclusivamente no exame de provas, matéria própria dos embargos à execução, sendo, portanto, inviável o juízo de certeza acerca das argumentações da Agravante.

Isso porque,
a verificação do pagamento do débito ora cobrado pelo Recorrido, mediante a análise de sua Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI demanda dilação probatória, em razão da necessidade de perícia contábil, a fim de verificar todas as entradas de mercadoria no estabelecimento no período mencionado, bem como se todos os valores foram, de fato, declarados e consequentemente pagos, de modo a afastar a presunção que goza a CDA executada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal somente em hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício. Inteligência da Súmula 393 do STJ. 2
. A discussão travada na exceção de pré-executividade importa necessariamente no exame de provas, matéria própria dos embargos à execução, sendo, portanto, inviável o juízo de certeza acerca das argumentações do agravante, haja vista a excepcionalidade da exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória
. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70083240572, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 29-01-2020).

(TJ-RS - AI: 70083240572 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 29/01/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 3/2/2020). [Destaquei]

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
ICMS
- DECADÊNCIA - PAGAMENTO A MENOR - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - TERMO INICIAL - FATO GERADOR - EMPRESA VAREJISTA - INCONSISTÊNCIA DE ESTOQUE -
COBRANÇA A MAIOR - PROVA PERICIAL CONTUNDENTE
- MULTA DE REVALIDAÇÃO - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA

(...)

3.
A prova pericial concluiu que, de fato, o ICMS cobrado é superior ao que realmente era devido pela embargante, posto que incidente sobre o valor de venda do produto (comercialização), cujo valor é muito superior ao de compra (entrada), exatamente por incluir na base de cálculo margem de lucro, custos fixos e variáveis da empresa.
(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.169981-3/001, Relator (a): Des. (a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2017, publicação da súmula em 13/6/2017). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. PROVA PERICIAL.
A produção da prova pericial é necessária para se verificar a real incidência das exações sobre os valores atinentes ao ICMS
, e pode ser determinada de ofício para que a prestação jurisdicional seja efetiva e útil.

(TRF-4 - AC: 33047220164049999 RS 0003304-72.2016.404.9999, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 21/6/2017, PRIMEIRA TURMA). [Destaquei]

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020